Tribunal: TJES
Processo: 0026484-21.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Serviços Profissionais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026484-21.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: DA LUZ ADVOGADOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATAÇÃO VERBAL DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTÁBEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PROVA PERICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de arbitramento de honorários advocatícios e contábeis, em ação proposta por escritório de advocacia e empresa de auditoria, arbitrando os valores em R$ 392.931,96, correspondente a 2% do valor geral de vendas de um empreendimento imobiliário.

2. A apelante sustenta cerceamento de defesa, alega que a sentença se baseou em premissa equivocada e que o valor arbitrado é exorbitante, postulando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de novos esclarecimentos periciais e (ii) verificar se o arbitramento de honorários foi compatível com o trabalho realizado, dado o contrato verbal e a complexidade dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa, pois o indeferimento de novos esclarecimentos periciais ou de nova perícia insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que pode indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

5. A prova pericial foi produzida sob o crivo do contraditório, e as partes tiveram a oportunidade de formular quesitos e, após a entrega do laudo, manifestar-se sobre suas conclusões.

6. O perito judicial, nomeado na condição de expert, ofereceu os esclarecimentos técnicos necessários para o deslinde da causa, não ficando, contudo, o juízo adstrito ao laudo.

7. A prestação dos serviços advocatícios e contábeis pelas apeladas restou incontroversa e, na ausência de estipulação contratual, o arbitramento judicial é cabível, devendo ser compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, observando-se os parâmetros do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e do art. 85, § 2º, incisos I a IV do CPC.

8. A impugnação da parte ré ao conteúdo do laudo representa inconformismo com a conclusão técnica, não propriamente invalidade da prova pericial, inexistindo elementos capazes de infirmar sua conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
“1. O indeferimento de novos esclarecimentos periciais não configura cerceamento de defesa quando o laudo é claro, responde aos quesitos e inexiste dúvida fundada ou divergência técnica. 2. Em ação de arbitramento de honorários, a prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório por profissional qualificado, é fundamental para a justa fixação dos valores, especialmente em contratos verbais e serviços de alta complexidade, devendo o arbitramento observar os parâmetros legais e tabelas profissionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, I a IV, 373, II, 465, § 1º, III, 477, § 1º, e 477, § 2º, I e II. Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.400.501/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
, contra a r. sentença de id. 14559455, que, nos autos da
ação de
arbitramento de honorários
proposta por
DA LUZ ADVOGADOS
e
PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES - EM LIQUIDACAO,
julgou procedentes os pedidos autorais, arbitrando os honorários em favor dos requerentes em R$ 392.931,96 (trezentos e noventa e dois mil, novecentos e trinta e um reais e noventa seis centavos), equivalente a 2% do valor geral de vendas correspondente a requerida em dezembro de 2013, sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir da data de arbitramento e juros desde a citação, data de constituição em mora do devedor.

Em suas razões (id. 14559456), a apelante sustenta, em síntese, que: i) houve cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferido o pedido de novos esclarecimentos da perícia formulado pela ora apelante; ii) a sentença, fundamentada no laudo pericial, parte de premissa equivocada, visto que o contrato de parceria não foi elaborado pelos apelados, mas por eles examinado, atividade de complexidade inferior; iii) o arbitramento de honorários conforme a prova pericial foi exorbitante e incompatível com o tempo real do serviço prestado; iv) os supostos benefícios decorrentes da prestação de serviços dos Apelados reconhecidos no laudo pericial não ocorreram.

Intimada a parte apelada, apresentou contrarrazões (id. 14559461) pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0026484-21.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: DA LUZ ADVOGADOS, PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES - EM LIQUIDACAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
, contra a r. sentença de id. 14559455, que, nos autos da
ação de
arbitramento de honorários
proposta por
DA LUZ ADVOGADOS
e
PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES - EM LIQUIDACAO,
julgou procedentes os pedidos autorais, arbitrando os honorários em favor dos requerentes em R$ 392.931,96 (trezentos e noventa e dois mil, novecentos e trinta e um reais e noventa seis centavos), equivalente a 2% do valor geral de vendas correspondente a requerida em dezembro de 2013, sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir da data de arbitramento e juros desde a citação, data de constituição em mora do devedor.

Em suas razões (id. 14559456), a apelante sustenta, em síntese, que: i) houve cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferido o pedido de novos esclarecimentos da perícia formulado pela ora apelante; ii) a sentença, fundamentada no laudo pericial, parte de premissa equivocada, visto que o contrato de parceria não foi elaborado pelos apelados, mas por eles examinado, atividade de complexidade inferior; iii) o arbitramento de honorários conforme a prova pericial foi exorbitante e incompatível com o tempo real do serviço prestado; iv) os supostos benefícios decorrentes da prestação de serviços dos Apelados reconhecidos no laudo pericial não ocorreram.

Intimada a parte apelada, apresentou contrarrazões (id. 14559461) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
ação de arbitramento de honorários,
ajuizada por
DA LUZ ADVOGADOS e PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES
em face de
MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
na qual alegam ter sido contratadas verbalmente pela requerida para prestar assessoria jurídica e contábil-tributária na formatação de uma parceria imobiliária com a Cipasa Desenvolvimento Urbano S/A, visando a implantação de um empreendimento denominado "Reserva Amary", com alto valor econômico.

Relatam ter prestado serviços complexos e especializados, incluindo a análise de aspectos legais, operacionais, tributários e contábeis, além de participarem ativamente das negociações e elaboração de instrumentos contratuais. Após a formalização da parceria, as autoras continuaram a assessorar a requerida em questões relacionadas ao empreendimento. Contudo, a requerida, apesar de usufruir dos serviços, teria se esquivado de formalizar o contrato escrito e, posteriormente, oferecido uma proposta de honorários com a qual as autoras não concordaram, o que motivou a presente ação.

Irresignada com a conclusão da r. sentença, a ré apresentou recurso de apelação, de que passo à análise.

Preliminarmente, alega-se cerceamento de defesa, sob a alegação de que o laudo pericial seria genérico e que o perito não prestou os devidos esclarecimentos, mesmo após sua manifestação de fls. 724-734.

Todavia, do exame dos autos, verifica-se que o perito judicial, devidamente intimado para se manifestar acerca da petição apresentada pela apelante às fls. 724-734, em manifestação de fls. 739, consignou expressamente que
“as manifestações trazidas, na verdade, demonstram o inconformismo da parte com o resultado obtido pela perícia, em face do que este Auxiliar não pode exercer qualquer juízo de valor por expressa vedação legal”.
Ademais, ressaltou que “não se observam nos autos laudos de assistentes técnicos ou qualquer elemento de dúvida ou divergência remanescentes”, indicando que nenhum quesito suplementar foi formulado pela parte.

Na mesma linha, expressamente fez constar o d. Juízo em despacho de id. 14559451 que
“a manifestação do requerido às fl.724-734 revela apenas a sua irresignação quanto ao laudo pericial, porquanto não caracteriza hipótese de dúvida fundada ou divergência em parecer de assistente técnico (art. 477, § 2º, inciso I e II, do CPC). Além disso, o laudo apresentado (fl.514-661), ao contrário do alegado pela parte ré, além de ter sido elaborado por profissional capacitado, é claro quanto às observações apontadas, respondendo satisfatoriamente todos os quesitos apresentados pelas partes, razão pela qual não vislumbro motivos para maiores esclarecimentos, eis que estes já foram prestados.”

Portanto, o indeferimento de novos esclarecimentos ou de realização de nova perícia insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que pode indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Neste sentido, cito o seguinte julgado do c. STJ:
“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, não determina ao perito que responda quesitos suplementares. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários ao julgamento da causa, pois, como destinatário das provas, é livre para determinar aquelas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. A determinação de novos esclarecimentos pelo perito está na discricionariedade de o magistrado entender por sua necessidade. Precedentes.
” (AREsp n. 2.400.501/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Assim,
afasto
a tese de cerceamento de defesa.

No mérito, apesar das alegações empreendidas pela apelante no sentido de nulidade da prova pericial, por entender ser genérica, e de adoção de premissa equivocada, estas não merecem prosperar.

Inicialmente, restou incontroverso nos autos a prestação do serviço advocatício pelas apeladas, não tendo sido demonstrada a contraprestação por parte da apelante, nos termos do art. 373, II do CPC.

Em casos de ausência de estipulação ou acordo, o arbitramento na via judicial é cabível, devendo ser compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, não podendo ser inferior aos valores estabelecidos nas tabelas da OAB, conforme o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. Ademais, para tanto, é necessário observar o quanto disposto no art. 85, § 2º, incisos I a IV do CPC, como acertadamente estabeleceu o d. Juízo.

Neste ponto, a prova pericial produzida (fls. 513-661), complementada pela complementação de fls. 717-719, assume substancial relevância, posto que, em apurado exame, analisou de forma detida a atuação dos autores em favor da ré, ora apelante, e arbitrou honorários de acordo com os parâmetros mencionados.

O perito, como auxiliar do juízo, oferece os esclarecimentos técnicos necessários para o deslinde da causa e, no presente caso, com a nomeação de advogado, na condição de
expert
para mensurar os critérios necessários para arbitramento de honorários, garantiu que a análise fosse realizada por quem detém qualificação técnica para tanto, assegurando uma avaliação imparcial e fundamentada.

Cabe destacar, ainda, que a prova foi produzida sob o crivo do contraditório, e as partes tiveram a oportunidade de formular quesitos (art. 465, § 1º, III, CPC) e, após a entrega do laudo, manifestar-se sobre suas conclusões (art. 477, § 1º, CPC), requerendo, inclusive, esclarecimentos, os quais foram devidamente respondidos.

Como se sabe, muito embora o Juízo não fique adstrito ao laudo pericial, cabe destacar que não há elementos de prova capazes de infirmar a conclusão por ele alcançada. Assim, entendo que as teses sustentadas pela apelante para descredibilizar o laudo não caracterizam hipótese de dúvida fundada ou divergência em parecer de assistente técnico (art. 477, § 2º, inciso I e II, do CPC), mas irresignação quanto à sua conclusão.

Saliento, ainda, que, embora a parte aduza a adoção de premissa equivocada, por não ter havido elaboração de contrato, mas análise, a perícia foi expressa ao afirmar que os serviços considerados nas tabelas de honorários foram
“
95
documentação imobiliária”
e
“
10
Elaboração de Contrato”
,
“ficando claro
que a elaboração de contratos tecnicamente não se restringe à sua digitação”
(fl. 718).

Pelas mesmas razões acima adotas, não há que se falar em desproporcionalidade do valor fixado equivalente a 2% do valor geral de vendas correspondente a requerida em dezembro de 2013, porquanto arbitrado de forma compatível com o trabalho realizado.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)